Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700925-11.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO EMBARGADO: CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme promoção de ID 57124531, o advogado de Douglas Gabriel da Silva Liberato (2o apelante), Dr. Nivaldo Mendes da Silva, OAB/DF 32.678, foi intimado para se manifestar consoante determinado no Despacho de ID 5624444 e quedou-se inerte. Dessa feita, nada a prover, porquanto, diante da ausência de manifestação do referido patrono, entende-se que ele continua a representar o seu assistido. Não há falar, portanto, em renúncia ao mandato. Lado outro, quanto aos Embargos de Declaração de ID 56348917, uma vez que a Decisão de ID 56354878 esclareceu o ponto de insurgência da Defesa e acolheu o pedido defensivo para colocar a Embargante Cátia Helen Moreira Batista (3a apelante) em liberdade, imperioso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, não mais subsistindo interesse recursal em razão da perda superveniente de seu objeto, cabe ao Relator decidir a questão, nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado os Embargos de Declaração de ID 56348917, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se Brasília/DF, 20 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador